Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE OBSERVE A FRAÇÃO DE UM SEXTO. REVISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), praticada contra duas vítimas distintas, por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos das vítimas e testemunha são compatíveis com os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito, confirmando as agressões reportadas.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. Se as ameaças proferidas em desfavor de duas das três vítimas foram realizadas por intermédio de uma única conduta, deve ser reconhecido o concurso formal, calculando-se a pena segundo as regras do art. 71 do CP.
4. Consoante entendimento jurisprudencial, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser exasperada à fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.